Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE.
1. No caso de contrato de prestação de serviços prevê obrigação líquida de pagar sujeita a termo (vencimento), a mora é ex re e incide automaticamente, independendo de nova interpelação, conforme o art. 397, caput, do CC.
2. Apelação conhecida e desprovida.